Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701411-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ HUMBERTO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental formulado por LUIZ HUMBERTO BORGES, a fim de que seja determinado o cumprimento dos efeitos do Acórdão no. 1995534, com a determinação de prosseguimento da execução sem o estabelecimento de qualquer suspensão. De pronto, verifica-se que a parte pretende o alargamento do objeto recursal, razão pela qual o pleito deve ser rechaçado. Como se vislumbra da peça recursal, o presente Agravo de Instrumento foi ajuizado contra decisão a qual determinou a anotação em precatório acerca da necessidade de se aguarda a Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal para eventual levantamento de valores, proferida ao ID 221261820 e integrada por Embargos de Declaração ao ID 223027107. O Acórdão de ID 71666350, integrado por meio de Acórdão em Embargos de Declaração de ID 73568430, consignou que "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Desta feita, a ordem de suspensão de levantamento de valores com fundamento em Ação Rescisória não pode ser mantida. Em consulta aos autos originários, verifica-se que o Distrito Federal também interpôs o Agravo de Instrumento no. 0753115-83.2024.8.07.0000, a fim de discutir parcela controversa quanto à aplicação da SELIC. Como bem exarado no despacho de ID 240952257, na origem e na decisão de ID 236339393, tanto o RPV quanto o precatório quanto à parcela incontroversa já foram expedidos, restando pendente apenas discussão quanto à parcela controversa. A parte deve, pois, aguardar o trânsito em julgado quanto à parcela controversa, porquanto em relação à parcela incontroversa, o trâmite processual encontra-se adequado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator